Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-36.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001463-36.2013.8.14.0040

APELANTE: JOSE RENATO BARBOSA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
–

DECISÃO SURPRESA
–
VIOLAÇÃO ARTIGO 10 DO CPC – NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa

1.1.
Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência, em face da instituição financeira, ora apelada, sob a justificativa de que e
m outubro de 2011, quando tentava efetuar a simulação de um financiamento bancário junto a uma imobiliária, no intuito da adquirir um apartamento no munícipio de Belo Horizonte – MG, foi surpreendido com a informação repassada pelo corretor de imóveis de que não conseguiria tal financiamento, em razão de seu nome ter sido lançado no cadastro do SERESA EXPERIAN, por conta de débito, sob a denominação de REFIN, no valor de R$3.363, 56 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), o qual diz desconhecer.

1.2. Prolatada sentença (ID 5050882), que extinguiu o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC/2015, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

1.3. Observa-se que a extinção do processo, sem que tenha sido oportunizada a parte a devida manifestação, causou ao autor um verdadeiro cerceamento de defesa, sendo certo que, na impossibilidade da análise da demanda perpetrada, o pedido inicial deveria ter seguido seu procedimento, assegurando-se às partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

1.4. Além disso, vejo que o condutor do feito, igualmente, não agiu com acerto ao não oportunizar a manifestação ao autor, ora apelante, antes da sentença vergastada, violando assim a sistemática processual insculpida nos artigos 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil.

1.4. No caso sub examine, percebe-se clara violação aos princípios da vedação da decisão surpresa, boa-fé objetiva processual e cooperação, os quais se aplicam as partes, bem como ao julgador.

2.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante

JOSÉ RENATO BARBOSA LEITE

e

apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001463-36.2013.8.14.0040

APELANTE:

JOSÉ RENATO BARBOSA LEITE

APELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

JOSÉ RENATO BARBOSA LEITE
.
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Inhangapi/PA que,

nos autos da

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, V, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que em outubro de 2011, quando tentava efetuar a simulação de um financiamento bancário junto a uma imobiliária, no intuito da adquirir um apartamento no munícipio de Belo Horizonte – MG, foi surpreendido com a informação repassada pelo corretor de imóveis de que não conseguiria tal financiamento, em razão de seu nome ter sido lançado no cadastro do SERESA EXPERIAN, pelo Banco, ora apelado, por conta de débito, sob a denominação de REFIN no valor de R$3.363, 56 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), o qual diz desconhecer.

Afirmou que, em decorrência da inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ficou impedido de abrir uma franquia da empresa Contém 1g, bem como de financiar um imóvel no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela, condenação em indenização por danos materiais, no valor de R$33.087,35 (trinta e três mil, oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), equivalente a perda financeira mensal com os rendimentos a que faria jus com a franquia instalada e, no mérito, procedência da ação originária.

Juntou o autor, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID
6043560).

Em contestação (ID 6043561), a instituição financeira arguiu a improcedência dos pedidos formulados na exordial, posto que estariam ausentes os elementos caracterizadores da obrigação de indenizar.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
6043563
).

Em decorrência do tempo em que a Vara ficou sem juiz titular, foi proferido despacho intimando o autor a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda (ID
6043568).

O autor apresentou manifestação (ID 6043570).

Ato contínuo, prolatada sentença (ID 5050882), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC/2015, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID
6043574
), os quais foram rejeitados (ID
6043575
).

Inconformado,
JOSÉ RENATO BARBOSA LEITE
,
interpôs recurso de Apelação (ID
6043576
).

Sustenta ter enfatizado com clareza na ação originária, que se tratava de ação de reparação material e moral, pelo prejuízo com a impossibilidade de concretizar o planejamento que teria realizado para atender os seus legítimos interesses, quais sejam, aquisição de uma unidade imobiliária para sua genitora e constituição de sociedade empresarial para implementar franquia da marcar contem 1g, na cidade de Parauapebas, não dizendo respeito ao lançamento de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que, tal pleito já havido sido requerido em ação anterior (0000139-45.2012.8.14.0040).

Aduz que as ações propostas possuem pedidos diversos, o que não foi bem compreendido pelo Juízo de origem, que, após a regularidade de atos procedimentais, a saber: citação válida do réu/ora apelado, apresentação de contestação, replica à contestação, designação e realização de audiência preliminar, proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob a fundamentação de haver o efeito vinculativo e prejudicial da coisa julgada.

Afirma que, diferentemente do que é causa de pedir e o pedido do apelante nesta ação em cotejo, pugna pelo recebimento de dano patrimonial e extrapatrimonial pela frustração de não ter podido adquirir um financiamento para aquisição de imóvel, bem como, da aquisição de franquia da marca contém 1g, fatos ocorridos em abril de 2012, data bem posterior ao ajuizamento da primeira ação, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Destaca que não teve oportunidade de se manifestar acerca do fundamento extintivo, e, assim, a sentença exarada se coaduna em decisão surpresa, vedada pelo art. 9° e 10°, ambos do Código de Processo Civil.

Pleiteia a aplicabilidade do artigo 1.013, §3º, I, do CPC, para que a causa seja imediatamente julgada, vez que madura para enfretamento e acolhimento do mérito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a demanda, concedendo ao apelante o direito de indenização por danos materiais e morais, nos moldes da petição inicial.

Em sede de contrarrazões (ID 6043578), pugna o banco apelado pelo desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, majorando os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 11º e 14º, do CPC.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, não obstante a arguição de cerceamento de defesa no bojo do mérito recursal, analiso-a como questão preliminar, considerando o seu eventual caráter de error in procedendo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante cercamento de defesa em razão do Juízo
a quo
ter proferido sentença de extinção do feito, sem oportunizar a manifestação, violando os preceitos estabelecidos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal c/c artigos 9º e 10 do CPC.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação
de
indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência,

em face d
o banco requerido
, ora apelado, sob a justificativa de que
teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o qual restou na impossibilidade de aquisição de financiamento para compra de bem imóvel, bem como da abertura de empresa da marca contém 1g.

Afirma que, após a regularidade de atos procedimentais, a saber: citação válida do réu/ora apelado, apresentação de contestação, replica à contestação, designação e realização de audiência preliminar, proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob a fundamentação de haver o efeito vinculativo e prejudicial da coisa julgada.

Menciona que, diferentemente do que é causa de pedir e o pedido de apelante nesta ação em cotejo, pugna pelo recebimento de dano patrimonial e extrapatrimonial pela frustração de não ter podido adquirir um financiamento para aquisição de imóvel e de franquia da marca contém 1g, fatos ocorridos em abril de 2012, data bem posterior ao ajuizamento da primeira ação, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Destaca que não teve oportunidade de se manifestar acerca do fundamento extintivo, e, assim, a sentença exarada se coaduna em decisão surpresa, vedada pelo art. 9° e 10°, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito, ato ora recorrido, observando-se que a extinção do processo, sem a devida instrução processual, causou ao autor um verdadeiro cerceamento de defesa, sendo certo que, na impossibilidade da análise da demanda perpetrada, o pedido inicial deveria ter seguido seu procedimento, assegurando-se às partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, vejo que o condutor do feito, igualmente, não agiu com acerto ao não oportunizar a manifestação da parte autora, ora apelante, antes da sentença vergastada, violando assim a sistemática processual insculpida nos artigos 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil:

“Art. 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” (Negritou-se).

No caso sub examine, percebe-se clara violação aos princípios da vedação da decisão surpresa, boa-fé objetiva processual e cooperação, os quais se aplicam as partes, bem como ao julgador.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA-DEFESA, COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença de extinção do processo sem resolver o mérito deve ser cassada se antes não foi dada às partes a oportunidade de se manifestar. 2. Viola o art. 10 do CPC, que trata do princípio da não surpresa, a sentença que analisa questões sobre as quais a parte diretamente afetada não teve a chance de se manifestar
. 3. A extinção do processo, sem a devida instrução processual, causou ao autor um verdadeiro cerceamento de defesa, sendo certo que, na impossibilidade da homologação do acordo, o pedido inicial deveria ter seguido seu procedimento, assegurando-se às partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. Os princípios da vedação da decisão surpresa, boa-fé objetiva processual e cooperação se aplicam tanto as partes quanto ao julgador. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00108179520188090029, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA SURPRESA.

LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
Ao reconhecer a litispendência sem oportunizar ao autor manifestação sobre o tema, que inclusive pode ser reconhecido de forma parcial, o juízo singular feriu os princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação da decisão surpresa, razão pela qual deve ser a sentença anulada
. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.” (TJGO, Apelação 5476950-91.2017.8.09.0125, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJe de

27/09/2018, g.).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, SEM PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. INOBSERVÂNCIA AO ART. 10 DO CPC. VÍCIO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Deve ser cassada a sentença de indeferimento da petição inicial,
se antes não foi dada à parte autora a oportunidade de emendá-la, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 2. Viola o artigo 10 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da não surpresa, a sentença que analisa questões sobre as quais a parte diretamente afetada não teve a chance de se manifestar
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Apelação 0325837-03.2016.8.09.0129, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, DJe de 17/09/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, deve ser cassada a sentença de extinção da demanda sem resolução de mérito, por não oportunizar a manifestação ao autor, ora apelante, antes da sentença vergastada, violando assim a sistemática processual insculpida nos artigos 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil que trata do princípio da não decisão surpresa.

Assim sendo, considerando que a sentença analisou questões sobre as quais a parte diretamente afetada não teve a chance de se manifestar, não merece prosperar.

Outrossim, ressalta-se que ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, resta prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

Ademais, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não se constitui em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora
.

Belém, 04/05/2022